Tribunal: TJPA
Processo: 0820481-17.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820481-17.2024.8.14.0301

APELANTE: ICOMM GROUP S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Mandado de Segurança. Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e do DIFAL. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inexistência. Legalidade da tributação. Jurisprudência do STJ. Segurança denegada. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, visando o reconhecimento do direito à exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e do ICMS-DIFAL. A sentença foi proferida com fundamento na ausência de direito líquido e certo, reconhecendo a legalidade da tributação questionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta nos autos envolve duas questões principais:

(i) saber se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação quanto ao pedido de exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS-DIFAL;

(ii) saber se é legítima a inclusão das referidas contribuições na base de cálculo do ICMS e do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada, ainda que sucinta, expôs os fundamentos jurídicos que levaram à denegação da segurança, não havendo falar em nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, CPC e art. 93, IX, CF/88).

4. No mérito, a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e do ICMS-DIFAL encontra respaldo legal no art. 13 da LC nº 87/1996, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera legítimo o cômputo dos referidos tributos por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação.

5. A tese firmada no RE 574.706 (Tema 69/STF), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica à hipótese inversa, de inclusão destas contribuições na base do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A existência de fundamentação sucinta não gera nulidade da sentença, desde que haja enfrentamento dos argumentos relevantes.

É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e do ICMS-DIFAL, por integrarem o valor da operação, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º; LC nº 87/1996, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1805599/SP, Rel.
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021; STJ, EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/05/2013 e STJ, EDcl no REsp 1.368.174/MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ICOMM GROUP S.A.

em desfavor do ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar inaudita altera parte nº 0820481-17.2024.8.14.0301.

Sobreveio sentença (ID Num. 24923782), denegando a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Condeno a impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em

honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF. “

Inconformada, a empresa Icomm Group interpôs recurso de apelação (ID Num. 24923788), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

No mérito, defende a impossibilidade de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e do DIFAL, por ausência de previsão na Constituição Federal (art. 155, II, § 2º, XI) e na Lei Complementar nº 87/1996.

Ao final, pede pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 10732776 - Pág. 15 a ), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas em s

eu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 12502987).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso de apelação. ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em 1º grau. (ID Num. 12574516).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso objetiva a reforma da sentença que

Preliminarmente suscitou a empresa recorrente que a sentença carece de fundamentação em relação ao pedido de exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS-DIFAL.

Segundo o art. 93, IX, da Carta Magna, as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade:

“Art. 93.

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes.”

Por seu turno, estabelece o art. 489, § 1º do CPC/2015:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Sim, pois, fundamentar significa dar as razões, analisando as questões de fato e de direito, de maneira concreta, estruturada e completa, considerando os argumentos relevantes sustentados pelas partes.

Conforme a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

(...) No entanto, é preciso perceber que o Juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo se seus arrazoados; apenas os argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio legislador erige um critério para distinguir entre argumentos relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador. Argumento relevante é o argumento idôneo para alteração do julgado (in Código de Processo Civil Comentado - Ed. Revista dos Tribunais - 2ª Ed. - p. 578).

No caso concreto, razão não assiste à apelante, uma vez que, embora sucinto, o julgador motivou seu convencimento, no seguinte sentido:

“(...) Compulsando o feito, observa-se que o impetrante não demonstrou direito líquido e certo a sustentar a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Assim refiro porque, no caso dos autos, pretende o autor a exclusão do PIS e do COFINS da base de cálculo do ICMS e do ICMS-DIFAL, por entender que falta previsão legal que sustente a referida cobrança.

Contudo, analisando as decisões atuais da jurisprudência, não identifico ilegalidade na atuação das autoridades apontadas como coatoras.

Nesse cenário, vale ressaltar que é inaplicável a tese firmada no julgamento do RE 574.706 pelo STF, ao qual foi conferida repercussão geral (Tema 69), eis que se trata de situação diametralmente oposta. (...)”

Com efeito, o que gera a nulidade da decisão não é a escassez de fundamentação, mas sim a sua absoluta inexistência, o que não é o caso dos autos.

Nesse passo, se embora sucinta, a fundamentação exista, não é de se acolher a nulidade arguida.

Assim, rejeito a preliminar, e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, a empresa apelante pleiteia a possibilidade de excluir os valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS e do DIFAL-ICMS, sob o argumento de que não há previsão constitucional ou legal que autorize a inclusão dessas contribuições federais na base de cálculo do imposto estadual.

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a contribuição ao PIS/PASEP destinam-se ao custeio da seguridade social e têm como base de cálculo a receita da pessoa jurídica contribuinte. O ICMS, por sua vez, possui natureza jurídica de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, cuja base de cálculo deve corresponder ao valor da operação, compreendendo, nessa definição, o montante do próprio imposto e demais valores pagos.

A esse respeito, confira-se a redação do artigo 13 da Lei Complementar nº 87/1996:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

(...)

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que compõe o valor da operação. Senão, vejamos:

“Ementa: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. (...) 2. É legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG, Rel.Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1805599/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

“Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPASSE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO. (...) A jurisprudência do STJ encontra-se sedimentada no sentido da legitimidade do cômputo do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação (EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013; AgRg no AREsp 218.210/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 17/12/2012). 3. Embargos de Declaração acolhidos sem efeito modificativo.” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.368.174/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1/6/2016)

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado no caso concreto, impõe-se a manutenção da sentença denegatória.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se o parquet:

“(...) Ademais, importante enfatizar que ao contrário do que pretende o ora apelante, não há diferença entre o raciocínio aplicado ao ICMS para o ICMS DIFAL quanto a incidência ou não do PIS e da COFINS sua base de cálculo, haja vista que o DIFAL não constitui imposto diverso, mas sim a diferença de alíquota paga pelo contribuinte na hipótese de cobrança de ICMS interestadual.

Assim, uma vez decidido pelo C. STJ a impossibilidade de exclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, não há razão ou qualquer lógica o argumento de que o entendimento do STJ seria diverso em relação ao ICMS-DIFAL.

Por esta razão, considerando a inexistência de direito líquido e certo da empresa impetrante, entendo pela manutenção da sentença.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025